Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005156-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MAYCON DA SILVA CUNHA - CPF: 061.164.731-13 (PACIENTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAYCON DA SILVA CUNHA - CPF: 061.164.731-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAILON AIRES BRUN - CPF: 054.216.481-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 062.172.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), AMIZAEL DA SILVA DOMINGOS (VÍTIMA), AMIZAEL DA SILVA DOMINGOS - CPF: 708.655.701-32 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005156-37.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: MAYCON DA SILVA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO –
1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) – AUTORIDADE COATORA QUE AO PRESTAR INFORMAÇÕES TOMA CONHECIMENTO DA MATÉRIA E MANTEM A DECISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA -
2) MÉRITO – A) NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO – VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE MERITÓRIA – B)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA/FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA -
INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - FUNDAMENTOS EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA EXTREMA
–
PERICULOSIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – C)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA - D)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, DO CPP OU DA DECISÃO PROFERIDA NO HC COLETIVO N. 143.641/SP – E) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO,
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

1. Tratando-se de
pedido de
Habeas Corpus
, ainda que a matéria não tenha sido suscitada perante o juízo da causa, ele tomará conhecimento dela quando for instado a prestar informações, notadamente se mantiver a decisão proferida, de modo que fica evidente a inexistência de supressão de instância.

2. Em sede de
habeas corpus
, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal. Vale lembrar, que para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que restou demonstrado e justificado concretamente os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 312, do CPP, em estrita observância ao art. 93, IX, da CFR, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, alicerçada em fatos objetivos do feito originário, notadamente ante a contumácia delitiva, bem como em razão do
modus operandi
empregado, evidenciando a periculosidade do agente.

4. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

5. Para o
deferimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar – nos termos do art. 318 e incisos, do CP - seria necessário que o paciente se enquadrasse em uma das hipóteses ali delineadas, o que não se verifica no presente caso. Igualmente inviável a concessão da extensão do benefício proferido nos autos do HC Coletivo n. 143.641/SP, que possui como beneficiárias todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no Sistema Penitenciário Nacional, que ostentem as condições estabelecidas no referido
mandamus.

6. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

7. Preliminar rejeitada, no mérito,
writ
parcialmente conhecido e, nesta extensão denegado.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005156-37.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: MAYCON DA SILVA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ordem liberatória com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Núcleo de Sorriso, em proveito de
Maycon da Silva Cunha
, qualificado nos autos, ao argumento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pela privação de sua liberdade, por força de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal daquela Comarca,
nos autos do processo N.U. 1002572-71.2021.8.11.0040, a quem se aponta como autoridade coatora.

Infere-se do caderno processual que o paciente foi preso no dia 21/03/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Sustenta a defesa, que não há indícios mínimos de autoria do paciente no suposto crime de tentativa de homicídio, perpetrado em face de
Amizael Domingos da Silva
, sobretudo porque a vítima sequer foi interrogada, para esclarecer os fatos.

Lado outro, assegura a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar, com fundamento apenas, na gravidade em abstrato do crime e na reiteração criminosa dissociada de elementos concretos, sem a necessária demonstração do
periculum libertatis
.

Ressalta, que o paciente é primário em crime hediondo, possui residência fixa, sendo totalmente desnecessária a prisão cautelar; em razão disso, postula a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, ou na decisão no HC Coletivo n. 143.641/SP.

Com esses argumentos, postula a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente; no mérito, requer, a confirmação da medida de urgência, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Recebida a pretensão por este magistrado, o pleito antecipatório restou indeferido (Id n. 81726464).

Requisitadas, advieram as informações do Juízo
a quo
(Id. n. 82251457).

Lavrou parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, que manifestou pelo não conhecimento do
writ
, em razão de supressão de instância, uma vez que o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, não foi submetido à apreciação do Juízo
a quo
; caso não seja acolhida e o remédio constitucional vier a ser conhecido, no mérito, opinou pela denegação da ordem (Id. n. 83683485).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021